Tribunal: TJDFT
Processo: 0762965-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR PARTE DA OPERADORA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO INSUFICIENTE. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DA RÉ AMIL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ QUALICORP PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas autoras e pelas rés Amil e Qualicorp em face da sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais "para condenar as requeridas, solidariamente, ao reembolso do valor pago pela parte requerente, qual seja, R$ 23.074,44 (vinte e três mil e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), com correção monetária a contar do desembolso (04/06/2024) e juros à razão de 1% ao mês desde a citação e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora a título de danos morais, com acréscimo de correção a contar da publicação da presente decisão e juros à razão de 1% ao mês desde a citação" (ID 68915043).
2. Embargos de declaração opostos pelas autoras (ID 68915054) conhecidos e rejeitados (ID 68915065).
3. Recursos próprios e tempestivos. Custas e preparo recolhidos.
4. Em suas razões recursais (ID 68915045), a ré Amil sustenta que foi a empresa Qualicorp que passou a falsa impressão de que o plano de saúde ofertado pela recorrente ainda estaria ativo. Alega que a empresa Qualicorp encaminhou a cobrança da mensalidade sem o conhecimento da Amil, que, por sua vez, já havia encerrado o vínculo contratual. Afirma que o ônus jamais poderia ter sido debitado à Amil uma vez que, sem qualquer relação contratual, mesmo que indireta com as autoras, se vê responsabilizada em decorrência de fatos ocorridos após a migração de plano. Pede a reforma da sentença, com o afastamento da responsabilidade da Amil.
5. Em suas razões recursais (ID 68915051), a ré Qualicorp suscita preliminar de ilegitimidade passiva, justificando que atua apenas como intermediária na gestão administrativa e operacional do contrato coletivo. No mérito, alega que o exercício do direito de cancelamento do plano pela operadora foi legítimo e a administradora cumpriu rigorosamente seu papel, comunicando seus beneficiários da decisão tomada e sobre a possibilidade de portabilidade, o que afasta a responsabilidade da administradora. Defende a ausência de responsabilidade pelo tratamento contínuo e a impossibilidade de ressarcimento de despesas médicas. Afirma que a mera discussão quanto à rescisão do contrato não é apta a gerar dano moral. Pede a reforma da sentença com a improcedência do pedido inicial.
6. Em suas razões recursais (ID 68915073), as autoras sustentam não haver falar em engano justificável na cobrança indevida, de modo que a devolução deve ser em dobro. Alegam que o valor arbitrado a título de compensação por danos morais é insuficiente, devendo ser majorado. Pedem a reforma da sentença nos termos expostos.
7. Em contrarrazões ao recurso da ré Qualicorp, as autoras suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, refutam as alegações do recorrente e pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 68915080).
8. Em contrarrazões ao recurso da ré Amil, as autoras refutam as alegações do recorrente e pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 68915081).
9. Contrarrazões da ré Qualicorp pelo desprovimento do recurso das autoras (ID 68915083).
10. Contrarrazões da ré Amil pelo desprovimento do recurso das autoras (ID 68915084).
II. Questão em discussão
11. Saber se houve falha na prestação dos serviços, se é devida a restituição em dobro, se houve dano moral e se o valor arbitrado é adequado.
III. Razões de decidir
12. Preliminar de não conhecimento do recurso da Qualicorp por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Não conheço dos capítulos do recurso da ré Qualicorp referentes à responsabilidade pelo tratamento contínuo e à impossibilidade de ressarcimento de despesas médicas, pois os referidos temas não foram decididos na sentença e sequer pedidos na petição inicial. No mais, é possível notar a irresignação da recorrente Qualicorp quanto aos fundamentos da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade recursal.
13. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, as autoras alegaram que receberam "das requeridas" um e-mail informando sobre o cancelamento do plano de saúde e, não obstante, posteriormente, receberam também um boleto de cobrança, de modo que a Qualicorp possui legitimidade passiva para o feito. Vale notar, inclusive, que o boleto de cobrança indica como beneficiário a própria Qualicorp. A análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente avaliado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
14. Considerando que as razões recursais apresentadas pelos recorrentes se relacionam entre si, os recursos serão analisados conjuntamente.
15. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
16. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
17. No caso, a falha na prestação de serviços por parte dos réus restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos não deixam dúvidas que, não obstante o cancelamento unilateral (rescisão contratual) do plano de saúde por parte da Amil a partir de 01/06/2024, as autoras receberam novo boleto de cobrança referente a período posterior ao cancelamento do contrato. Assim, constatada a falha na prestação dos serviços e comprovados os danos e o nexo de causalidade, devem os réus responder objetiva e solidariamente pelos prejuízos causados às autoras, nos termos do art. 14 do CDC, notadamente a restituição do valor indevidamente cobrado. Vale lembrar que a obrigação de indenizar os danos causados ao consumidor recai sobre todos os fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva.
18. Restituição em dobro. Quanto à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, entendo que assiste razão às autoras. Com efeito, dispõe o art. 42, parágrafo único do CDC: "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". Ora, não é possível entender que houve engano justificável no envio do boleto de cobrança, pois o cancelamento já havia sido devidamente comunicado pelos réus, por escrito, às autoras, sendo que os serviços de saúde foram devidamente interrompidos. Assim, o valor cobrado indevidamente deve ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
19. Dano moral. Conquanto, em regra, o mero inadimplemento contratual não acarrete dano moral, no caso, o dano extrapatrimonial restou inegavelmente caracterizado, diante da angústia e frustração provocadas pelos réus ao cancelar o contrato unilateralmente e, mesmo assim, efetuar a cobrança da mensalidade das autoras referente a período posterior ao cancelamento. O estresse emocional vivenciado pelas requerentes ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento do cotidiano. Quanto ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença para cada uma das autoras, entendo que o valor, de fato, mostra-se insuficiente para compensar o dano extrapatrimonial sofrido, diante da angústia e do sofrimento provocados nas autoras com a situação. Nessa linha, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autora, melhor atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida e às circunstâncias do caso, sem caracterizar enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo e tese
20. RECURSO DA RÉ AMIL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ QUALICORP PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a restituição do valor cobrado indevidamente se dê na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora. Condeno as rés, recorrentes inteiramente vencidas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.